Tribunal: TJDFT
Processo: 0724842-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0724842-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA TEIXEIRA AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL D E S P A C H O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 27797732) interposto por FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA TEIXEIRA em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ante a Decisão (ID 97018617 de origem) proferida em Ação Ordinária de Manutenção de Benefício no 0730770-88.2018.8.07.0015, pelo Juízo da Vara de Ações Previdenciárias do DF, que afastou o parecer da Contadoria Judicial, e fixou honorários de sucumbência a menor do que o valor apurado e devido. O presente Agravo não comporta fundamentação e pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, intime-se a parte Agravada, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, para, querendo apresentar contrarrazões, nos termos do Art. 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. Após, com ou sem manifestação, retornem os autos conclusos para voto. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 10 de agosto de 2021 18:35:07. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador